Tribunal: TCU
Processo: 030.682/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Zenóbio Toscano de Oliveira contra o Acórdão 8.807/2016-TCU-2.a Câmara, que cuidou de auditoria de conformidade realizada no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a fiscalização da construção de creches em municípios do Estado da Paraíba no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente pedido de reexame interposto por Zenóbio Toscano de Oliveira contra o Acórdão 8.807/2016-TCU-2.a Câmara, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos artigos 32, I, 33, e 48, parágrafo único da Lei 8.443/1992, e artigo 285, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.